Tribunal: STF
Processo: AI 746083
Classe: AI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES ESTÁVEIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART. 19, § 1º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CARGO PÚBLICO ANTE APROVAÇÃO EM CERTAME INTERNO.



    1. São considerados estáveis os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição de 1988, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Carta da República. É contado como título o tempo de serviço nas condições previstas quando os servidores referidos se submetam a concurso para efetivação, na forma da lei (ADCT, art. 19, caput e § 1º).



    2. Em atenção ao princípio da isonomia, é direito dos servidores públicos estáveis na forma do art. 19 do ADCT fazer parte de plano de cargos e carreiras em igualdade de condições com aqueles aprovados em concurso público, na medida em que todos exercem funções e desempenham atividades similares. 



    3. O concurso a que se refere o § 1º do art. 19 do ADCT apenas reconhece como efetivos servidores públicos que detêm a estabilidade por força do caput, não se revelando forma de ingresso no serviço público.



    4. O servidor que vier a preencher as condições previstas no art. 19 do ADCT – por ser estável no serviço público, mas não titular de cargo efetivo –, ao submeter-se a processo seletivo interno, fará jus à efetividade se aprovado.



    5. Agravo interno desprovido.